Tribunal: TJSP
Processo: 0234636-96.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recálculo da pensão. Pretensão à percepção do correspondente a 100% dos proventos. Admissibilidade. Artigo 40 § 5o da CF, na redação original, e art. 40, §§ 3o e 7o, na redação dada pela EC 20/98. Incompatibilidade do limite de 75% previsto na Lei Estadual 452/74 com referidas normas constitucionais. Inaplicabilidade

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recálculo da pensão. Pretensão à percepção do correspondente a 100% dos proventos. Admissibilidade. Artigo 40 § 5o da CF, na redação original, e art. 40, §§ 3o e 7o, na redação dada pela EC 20/98. Incompatibilidade do limite de 75% previsto na Lei Estadual 452/74 com referidas normas constitucionais. Inaplicabilidade do limite também no interregno entre a promulgação da EC 41/03 e o advento da LCE 1.013/07. Sentença que julgou procedente o pedido. Recurso improvido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Juros que devem observar o disposto no art. 5o da Lei no 11.960 e correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0234636-
96.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM, JUIZO EX-OFFICIO e CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é apelado DANIEL DE
OLIVEIRA MACHADO FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram em parte o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES
DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0234636-96.2009.8.26.0000
2
VOTO No 107/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0234636-96.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: DANIEL DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
JUIZ: MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Caixa Beneficente da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Recálculo da pensão.
Pretensão à percepção do correspondente a 100% dos
proventos. Admissibilidade. Artigo 40 § 5o da CF, na redação
original, e art. 40, §§ 3o e 7o, na redação dada pela EC 20/98.
Incompatibilidade do limite de 75% previsto na Lei Estadual
452/74 com referidas normas constitucionais. Inaplicabilidade
do limite também no interregno entre a promulgação da EC
41/03 e o advento da LCE 1.013/07. Sentença que julgou
procedente o pedido. Recurso improvido. Retorno dos autos,
nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para
reexame da matéria após o julgamento do REsp n.
1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão.
Necessidade. Juros que devem observar o disposto no art. 5o da
Lei no 11.960 e correção monetária que deve ser calculada pelo
IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior
Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal
Federal. Acórdão parcialmente modificado.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por
pensionista para condenar a apelante a recalcular a pensão de modo que ela
corresponda aos proventos integrais do servidor militar falecido.
Em suas razões recursais, a CBPM, alega, em síntese, que
o pagamento da pensão deve obedecer ao disposto no art. 26 da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0234636-96.2009.8.26.0000
3
452/74, correspondendo a 75% sobre o valor da retribuição-base do servidor. O
Poder Judiciário não pode estabelecer critério diverso, sob pena de ofensa aos art.
2o e 37, caput, da Constituição Federal e à Súmula 339 do Supremo Tribunal
Federal. Alega que a Lei 452/74 foi recepcionada pelas posteriores alterações
constitucionais promovidas pela EC 20/98. Assim, a limitação a 75 % não
contraria a previsão do art. 40, § 7o da CF. Assevera que a EC 41/2003, que
alterou o § 2o do artigo 42 da CF, estabeleceu que aos pensionistas dos militares
dos Estados se aplica o que for fixado por lei específica, no caso a Lei 452/74.
Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 105/108 negou provimento ao recurso.
Foram opostos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para
sanar omissão do acórdão no tocante à incidência da Lei n. 11.960/09 (fls.
119/120).
Interposto pela CBPM recurso especial (fls. 122/128), o
Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Turma
Julgadora, em atenção ao disposto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo
Civil, à vista do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.495.146/MG, DJ 02.03.2018 (fls. 146/149).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 119/120 integrou o acórdão anterior para
suprir omissão no tocante à aplicação da Lei n. 11.960/09, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0234636-96.2009.8.26.0000
4
“O artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de
29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei
9.494/97, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o
ajuizamento é anterior à sua vigência. Nesse sentido a
jurisprudência do STJ, cujo entendimento se funda no fato de se
tratar de norma de natureza instrumental material (EDcl no
REsp 1071232, Min. Og Fernandes, publ. 02.02.2010; e EDcl
no REsp 1078079, Min. Arnaldo Esteves Lima, publ.
11.02.2010).
No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste
Tribunal: Embargos de Declaração no 994.05.124796-3/50001,
6a Câmara, j. 08.02.2010, v.u, Relator Sidney Romano Reis,
Embargos de Declaração no 994.05.021237-9/50001, 8a Câmara,
j. 10.02.2010, Relator José Santana, v.u, Embargos de
Declaração no 913.268.5/6-02, 11a Câmara, j. 18.01.2010,
Relator Ricardo Dip, v.u.
É a orientação que passo a adotar, em consonância
com o entendimento jurisprudencial mencionado e com aquele
adotado por esta 10a Câmara.
Por essas razões, os embargos devem ser acolhidos
apenas para incluir na fundamentação do acórdão as razões
supra expendidas, que afastam a aplicação da Lei no 11.960/09
ao caso concreto.
Acolho, pois, os embargos, nos termos expostos,
sem alteração do dispositivo do acórdão.”
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.495.146/MG (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em parte, a fim
de que, em razão da natureza da relação de direito material existente entre as
partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E, e os juros sejam
calculados conforme os critérios estabelecidos no art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0234636-96.2009.8.26.0000
5
embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais
subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 105/108, integrado a fls.
119/120, apenas para que a correção monetária seja computada de acordo com os
índices de variação do IPCA-E e os juros sejam calculados conforme os critérios
estabelecidos no art. 5o da Lei no 11.960/2009, nos termos do que foi decidido no
Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR